Tribunal: STF
Processo: RE 1466995
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra capítulo de acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não determinar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar da data de sua vigência, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora do débito a que o recorrente foi condenado.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para determinar que seja aplicada a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o recurso excepcional deve ser provido, pois a partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora das condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive se já estiverem na fase do precatório, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º dessa alteração constitucional.



    Ademais, o Plenário da Corte Suprema, ao apreciar a ADI 7047 e a ADI 7064, ambas relatadas pelo ministro Luiz Fux, entendeu não haver mácula na utilização da Taxa Selic, na forma prevista no art. 3º da EC n. 113/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora das condenações impostas ao Poder Público.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.437.482 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.462.615 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin; e no RE 1.477.391 AgR, Relator o ministro Flávio Dino.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraodinário para determinar que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora observe, na espécie, o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente